Tribunal: TJMT
Processo: 1001437-27.2020.8.11.0018
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001437-27.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Vias de fato]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RICARDO EROTILDES ANDRADE - CPF: 006.840.191-40 (APELANTE), FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIO CESAR DE SOUZA - CPF: 015.022.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), SIMAO AURELIANO DE BARROS NETO - CPF: 028.979.421-85 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTER DIAS DA SILVA - CPF: 963.717.141-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 046.602.231-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MARCILENE DOS SANTOS - CPF: 037.553.691-41 (VÍTIMA), ILDA MAYRA ROSINKE DOS SANTOS - CPF: 060.562.321-07 (VÍTIMA), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001437-27.2020.8.11.0018

APELANTE: RICARDO EROTILDES ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E ART. 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41 – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – REINCIDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA – REGIME DE CUMPRIMENTO AJUSTADO PARA O ABERTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A absolvição é descabida quando as provas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de embriaguez ao volante e a contravenção penal de vias de fatos que lhes foram imputados na denúncia.

“
Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior
” (CP, art. 63).

O
quantum
da pena, alinhado a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e de reincidência, viabiliza ajustar o regime de cumprimento da pena para o aberto.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001437-27.2020.8.11.0018

APELANTE: RICARDO EROTILDES ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Ricardo Erotildes Andrade, contra sentença que o condenou à pena de 7 (sete) meses de detenção, e 12 (doze) dias-multa, por infração ao art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante) e de 17 (dezessete) dias de prisão simples, por infração ao art. 21 do Decreto
-Lei n. 3688/41 (vias de fato).

Em suas razões, assevera que 1)
“n
ão há nenhuma prova nos autos a afirmar com segurança que o Apelante cometeu o crime de embriaguez ao volante
” (sic); 2) “
as únicas provas constantes nos autos sob a alegada violência praticada pelo apelante em desfavor da vítima é o depoimento desta
”. Além disso, “
a testemunha Alberto, apesar de ouvido nesta qualidade, sob protestos da defesa, trata-se de marido da vítima, e seu depoimento é, sobremaneira, tendencioso a condenação do apelante
” (sic); 3) a reincidência foi indevidamente aplicada; 4) tem direito ao regime aberto (
Id.
186066685 - pág. 1-15).

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo parcial provimento do “
recurso de apelação manejado, sendo reformada a sentença condenatória tão somente para afastar o reconhecimento da reincidência
” (sic)
(Id
- 186066690 - pág. 1-8
).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é no mesmo sentido
(Id. 191856692 - pág. 1-6).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001437-27.2020.8.11.0018

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de embriaguez ao volante e a contravenção penal de vias de fato e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 14 de julho de 2020, por volta das 17h40, em via pública, nas proximidades da Rua Corumbá, n. 324-W, Centro, neste Município e Comarca de Juara/MT, o denunciado
RICARDO EROTILDES ANDRADE
conduziu veículo automotor, tipo camionete Ford Frontier, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, com dano potencial para duas ou mais pessoas.

Consta ainda dos autos que na mesma data em residência particular localizada na Rua Rio Branco, n. 179, neste Município de Juara/MT, o denunciado
RICARDO EROTILDES ANDRADE
, consciente e voluntariamente, praticou vias de fato contra a vítima Ilda Mayra Rosinke dos Santos.

Apurou-se que nas condições de tempo e local acima indicados, o denunciado
RICARDO
, após o consumo de bebidas alcoólicas, conduziu a camionete da empresa para qual presta serviços, com as características acima citadas, em via pública, dirigindo-se até a residência de sua ex-companheira Maria Marcilene dos Santos em evidente estado de embriaguez, apresentando forte odor etílico, olhos avermelhados, falante e agressivo.

Consta que ao chegar ao local alhures citado, motivado pelo ciúme que possui da ex-companheira e ao notar a presença de um homem operador de antenas parabólicas contratado por ela para lhe prestar serviços, passou a ofender a honra dela e de sua amiga e sócia, chamando-as de “putas”. Logo após, percebendo a orientação dada a sua ex-companheira para que o ignorasse, o denunciado investiu contra a vítima Ilda Mayra Rosinke dos Santos desferindo-lhe três socos na região do ombro esquerdo e mesmo após a intervenção de terceiros, ainda desferiu um chute em seu abdômen, apenas cessando os atos com a chegada dos policiais militares.

[...]
(Id.
186065046 - pág. 1-3).

Na fase inquisitorial, o PM Valter Dias da Silva descreveu a ocorrência, conforme transcrito:

“[...] em horário aproximado das 17h40min de hoje, 14/07/2020, diz ter sido acionado via 190 para dar atendimento a uma ocorrência de violência doméstica em uma residência localizada na Rua Corumbá, no 324 W, em frente ao Salão Manga Rosa, nesta cidade.
Que juntamente com outro colega diz terem se deslocado até o endereço mencionado, local em que encontrou o maior imputável Ricardo Erotildes Andrade que, na ocasião, estava sendo contido e mobilizado por populares
, sendo um deles identificado pelo nome Alberto Rodrigues. Que no local também encontrou duas mulheres identificadas e individualizadas como sendo Maria Marcilene dos Santos e Ilda Mayra Rosinke dos Santos, as quais, momentos antes, teriam sido agredidas fisicamente por Ricardo. Que durante entrevista informou ouviu Marcilene relatar que seria ex-companheira conjugal de Ricardo e que após certo desentendimento este a teria agredido fisicamente, no entanto não manifestou interesse de representar e nem mesmo comparecer na delegacia de polícia.
Que ao ser instada a respeito dos fatos Ilda Mayra informou que ao presenciar Ricardo agredindo sua amiga tentou separar a briga e impedir as agressões, contudo, o suspeito acabou por agredida com um chute na região do abdômen.
Que Ilda Mayra ainda relatou que se encontra gestante e em decorrência da agressão física que sofreu passou a apresentar dores na região abdominal, motivo pelo qual foi encaminhada para o Hospital Municipal desta cidade
.
Que em razão de Ricardo se encontrar visivelmente alterado e oferecendo risco a sua integridade e dos envolvidos foi necessário a utilização das algemas. Que gostaria de ressaltar que no momento da abordagem policial constatou que Ricardo apresentava lesões na face e com resquícios de sangue que seriam provenientes da reação dos populares, e que também se queixava de dores na região do braço alegando ser de uma fratura referente a um acidente ocorrido em outro momento.” [...]
(Id. 186065038 - pág. 2-3).

O relato de Márcio Cesar de Souza foi no mesmo sentido (Id. 186065038 - pág. 4-5).

Este é depoimento de Maria Marcilene dos Santos:

“[...]
Que no final da tarde de hoje, 14/07/2020, Ricardo chegou embriagado em sua residência,
a qual se localiza na Rua Corumbá, no 324 W, nesta cidade, e que em dado momento quando ele se abaixou para pegar seu filho, que estava deitado sobre um colchonete no chão, se desequilibrou e caiu sobre a criança fazendo-a chorar.
Que na ocasião Ricardo teria ficado enciumado por ter visto um rapaz que estava instalando uma antena parabólica em sua casa e tendo em vista que citado rapaz é amigo de lida Mayra, diz que Ricardo se dirigiu até o veículo dele e passou a discutir consigo
dizendo: "ela parece uma puta, pois o cara que ela comeu ela trouxe para dentro de casa para te pegar”.
Que desta feita, diz que Ilda Mayra ouviu as insinuações ofensivas ao seu respeito e foi tirar satisfação com Ricardo, momento em que este desceu do veículo e partiu para cima de lida Mayra
. Que diz ter abraçado Ricardo pela frente no intuito de apartar a briga, contudo, diz que por várias vezes ele tentou acertar lida Mayra com chutes. Que enquanto tentava segurar Ricardo diz que caiu sobre o solo e em decorrência restou com escoriações nos dois joelhos. Que diz que populares interviram e mobilizaram Ricardo, Que imediatamente diz ter entrado em contato telefônico com o companheiro conjugal de fato de Ilda Mayra, identificado como sendo Alberto Rodrigues de Oliveira e que este chegou ao local rapidamente e acabou entrando em vias de fato com Ricardo. Que em seguida uma guarnição da Polícia Militar, composta por dois policiais militares estiveram no local, que após tomarem conhecimento dos fatos, conduziram Ricardo para esta Delegacia de Polícia [...]
(Id. 186065038 - pág. 7-8)

Em seguida, ela acrescentou que
“em complementos às declarações que prestou [...], diz que quando Ricardo Erotildes Andrade esteve em sua casa e local de trabalho no final da tarde de ontem,
chegou lá conduzindo uma caminhonete que pertence à empresa onde ele trabalha
e que não havia mais ninguém no interior do veículo. Que Ricardo se apresentava embriagado alcoolicamente e com a capacidade psicomotora alterada, dado que cambaleava
” (Id. 186065038 - pág. 30).

Ilda Mayra Rosinke dos Santos descreveu o acontecido nos seguintes termos:

“Que diz trabalhar em sociedade com Maria Marcilene dos Santos em um estabelecimento comercial denominado Salão Manga Rosa Espaço da Beleza [...]
Que no final da tarde de hoje, 14/07/2020, se encontrava no salão de beleza onde trabalha com Maria Marcilene, quando então viu Ricardo chegar em uma caminhonete, de cor prata, que ele mesmo estava conduzindo. Que quando visualizou Ricardo descer do carro, entrar pelo portão e se dirigir ao interior da residência de Maria Marcilene, diz ter percebido que ele estava em visível estado de embriaguez alcoólica
. Que diz que a porta do fundo do salão que dá acesso a residência de Maria Marcielene estava aberta e então presenciou o momento em que
Ricardo se agachou para pegar o bebê que ele possui com Maria Marcilene e cair sobre a criança de tão bêbado que estava
. Que diz ter ajudado a babá, identificada pelo prenome Ketelyn, a tirar Ricardo de sobre a criança e que em seguida diz que Ricardo se dirigiu até o veículo dele e do interior deste começou a discutir rispidamente com Maria Marcilene. Que na mesma ocasião, um operador de Antenas Parabólicas chegou no local para sintonizar a antena da TV de Maria Marcilene, motivo pelo qual Ricardo ficou muito alterado e enciumado, inclusive ouviu ele dizer a Maria Marcilene que a casa e o salão dela estava cheio de "putas" e insinuou que o rapaz que estava ali para sintonizar a TV estaria ali com intenção de "comer", Maria Marcilene. Que diz ter orientado verbalmente a Maria Marcilene que deixasse Ricardo falando sozinho para que ele fosse embora e deixasse de perturbá-las, momento este em que
Ricardo desceu do carro dele e partiu para cima de si para lhe agredir fisicamente. Que diz que Ricardo lhe golpeou com três socos que lhe atingiram a região do ombro esquerdo.
[...]
(Id. 186065038 - pág. 17-18)

Alberto Rodrigues de Oliveira declarou:

Diz ser companheiro conjugal de fato de Ilda Mayra Rosinke dos Santos [...]. Que em horário aproximado das 17h15min de ontem, 14/07/2020, diz ter recebido uma ligação de Ilda Mayra, por meio do qual ela lhe informou que Ricardo a estaria agredindo fisicamente. Que diz que a empresa onde trabalha fica próximo do local onde Ilda Mayra labora e que em poucos minutos chegou lá no local e visualizou Maria Marcilene segurando Ricardo, enquanto este desferiu um chute que acertou a barriga de Ilda Mayra. Que diz ter entrado em luta corporal com Ricardo no intuito de defender Ilda Mayra e Maria Marcilene. Que diz que depois de mobilizar e conter Ricardo, policiais militares chegaram no local e o conduziram para esta Delegacia de Polícia. Que ouviu llda Mayra contar que momentos antes da contenda Ricardo estava tão bêbado que caiu sobre o filho dele de apenas cinco meses de idade, que estava sobre um colchão. [...]
(Id. 186065038 - pág. 28-29).

Na delegacia de polícia o réu aduziu que “
quando se encontrava embriagado pela ingestão de bebidas alcoólicas, diz ter ido até a casa de Maria Marcilene, no intuito de visitar seu filho e em dado momento, quando ia pegar a criança que estava no chão, diz ter sido empurrado por Ilda Mayra e, em decorrência, diz ter caído por sobre a criança. Que na sequência dos fatos, quando já se preparava para sair do local com um veículo caminhonete Frontier, que diz pertencer a seus patrões, diz que iniciou uma discussão com Maria Marcilene
”. Também afirmou que “
em momento algum esteve conduzindo a citada caminhonete e aduz que ela, na verdade, esteve sendo conduzida o tempo todo por uma pessoa que não conhecer e nem saber onde possa ser encontrado, que é funcionário do estabelecimento onde trabalha
” (sic) (Id. 186065038 - pág. 37-40).

Na instrução processual, o PM Márcio Cesar de Souza afiançou que, no local dos fatos, encontrou o réu contido por populares e a que vítima confirmou que foi agredida por ele. Disse ainda que não se recordava da embriaguez (Id. 186066675 - pág. 1-2 - Relatório de mídias).

Ilda Mayra Rosinke dos Santos ratificou o depoimento anterior. Segundo ela, o réu chegou no salão conduzindo uma caminhonete prata, discutiu com Marcilene e lhe agrediu com socos e um chute. Relatou ainda ele estava embriagado, pois “cambaleava as pernas quando desceu do veículo, caiu em cima do filho quando foi pegá-lo e apresentava um cheiro muito forte de álcool’ (Id. 186066675 - pág. 1-2 - Relatório de mídias).

Maria Marcilene garantiu que o réu estava embriagado naquele dia, porém, ‘não viu se ele estava de carro’. Também alegou que não presenciou as agressões contra Ilda (Id. 186066675 - pág. 1-2 - Relatório de mídias).

Alberto Rodrigues de Oliveira disse que é marido de Ilda e que depois que lhe telefonaram dizendo que o réu ‘estava perigoso para as mulheres’, foi até o salão, e quando chegou na esquina, viu que tinha um senhor tentando segurá-lo, mas ele conseguiu se soltar, saiu correndo e chutou sua esposa (Id. 186066675 - pág. 1-2 - Relatório de mídias).

No interrogatório judicial, o réu alegou que: 1) ingeriu bebida alcoólica no dia dos fatos; 2) a caminhonete era conduzida por outro funcionário da empresa, que a estacionou e foi à casa de um ‘parente ali pertinho’; 3) discutiu com Marcilene; 4) Ilda ‘veio para cima’, mas Marcilene não deixou ela lhe bater; 4) o marido dela chegou e lhe agrediu (Id. 186066675 - pág. 1-2 - Relatório de mídias).

O pedido de absolvição não prospera.

De proêmio, anoto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “
a partir do advento da Lei 12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova” [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.189.576/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023).

Apesar de não ser submetido ao teste de alcoolemia, o conjunto probatório demonstra que o réu conduziu veículo automotor sob a influência de bebida alcoólica.

Como se viu, a prova testemunhal é uníssona nesse sentido.

O auto de contatação de sinais de embriaguez converge com as declarações das testemunhas, e registra que o réu apresentava “
hálito alcoólico, agressividade. Andar cambaleante, olhos avermelhados, fisionomia ruborizada e falta de equilíbrio
” (Id. 186065038 – pág. 43-44).

De fato, o próprio réu admitiu que fez uso de bebidas alcoólicas naquele dia.

Conquanto insista que a caminhonete foi conduzida por ‘outro funcionário da empresa em que trabalhava’, não foram produzidas provas nesse sentido.

O tal colega não foi identificado, muito menos ouvido.

A alegação, aliás, diverge completamente das declarações de Ilda Mayra, que foi contundente ao dizer para o Promotor de Justiça que ‘Ricardo chegou no salão conduzindo a caminhonete prata’.

De toda sorte, a negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não isenta o réu do acontecido. Confira-se:

[...] Provada nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação, ressaltando que depoimentos testemunhais podem ser meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando ratificado em contraditório, e a versão do réu não restar comprovada nos autos, restando sua negativa isolada. [...]
(TJ/MT, N.U 0000586-58.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022).

[...] A negativa isolada da autoria do delito não pode ser considerada para fins de absolvição, sobretudo quando o roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo está demonstrado pelas palavras da vítima e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual (TJMT, Ap no 50137/2017; Ap 155288/2017). [...]
(TJ/MT, N.U 0006102-75.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

Assim, por existirem provas bastantes da embriaguez ao volante, descabe falar em absolvição:

[...] Apesar de não realizado o teste de alcoolemia, a materialidade e a autoria do crime ficaram sobejamente comprovadas, diante da prova testemunhal produzida nos autos, uma vez que os policiais militares foram categóricos ao afirmar, em ambas as fases processuais, o visível estado de embriaguez do indivíduo, devidamente registrado por meio do termo de constatação, além do que, o próprio sentenciado, na fase judicial, admitiu ter consumido bebida alcoólica no dia. [...]
(TJ/MT, N.U 1000310-15.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 06/12/2023).

[...] “A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante que lhe é imputado. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.” (TJMT, AP no 147425/2017)
(N.U 1011915-08.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023).

A contravenção penal de vias de fato também restou provada.

Ilda Mayra explicou para o juiz que o réu e Marcilene – que era sua sócia no salão de beleza – estavam separados e discutiriam, sendo que, quando tentou apaziguar a situação, ele lhe atingiu com socos e um chute.

A declaração ecoa no depoimento de Alberto, que, em juízo, afirmou ter presenciado o momento em que Ricardo ‘conseguiu se desvencilhar do senhor que o segurava, saiu correndo e chutou sua esposa’.

No contexto, a condenação na contravenção penal de vias de fato deve ser preservada.

Por outro lado, a reincidência deve ser afastada da condenação.

Como bem destacou a Procuradoria-Geral de Justiça, “
Conforme se observa dos autos, a sentença condenatória deste processo foi proferida na data de 17/08/2022, enquanto a sentença que extinguiu a punibilidade do Apelante pelo cumprimento da suspensão condicional do processo nos Autos de n.o 0001877-08.2018.8.11.0019 transitou em julgado na data de 21/06/2022.
Sabendo que o cumprimento do sursis processual afasta a reincidência, o Apelante NÃO PODE SER considerado reincidente, uma vez que esta é a única sentença transitada em julgado na data em que foi proferido o édito condenatório aqui discutido, sendo equivocado o posicionamento do juízo de piso
.
(Trecho extraído das contrarrazões de Id. 186066690)” (Id. 191856692 - pág. 5).

Passo à dosimetria:

I – Art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro

Mantenho à pena-base de 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Não há atenuantes, agravante ou causas de aumento ou de diminuição de pena a serem considerada.

II - Art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41

Mantenho à pena-base de 15 (quinze) dias de prisão simples.

Não há atenuantes, agravante ou causas de aumento ou de diminuição de pena a serem considerada.

Afastada a reincidência, adequo o regime de cumprimento da pena para o aberto (CP, art. 33, § 2o, c).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo parcialmente
o recurso e afasto a agravante da reincidência da dosimetria das penas, que ficam redimensionadas para 6 (seis) meses de detenção, e 10 (dez) dias-multa para o crime de embriaguez ao volante e de 15 (quinze) dias de prisão simples, para a contravenção penal de vias de fato, a serem cumpridas no regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023